Tribunal: TJDFT
Processo: 0712214-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712214-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM NUNES FERREIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento do feito com base no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos de no 0038886-08.2010.8.07.0015, ID no 113873948). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado (ID no 45329882, pág. 7) para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO